Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019796-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), JOAO CORREIA DA SILVA - CPF: 317.944.911-04 (AGRAVANTE), JOSE ALVES CARREIRO - CPF: 284.276.881-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Embargos à Execução nº 1000633-94.2025.8.11.007, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. Os agravantes alegam condição de hipossuficiência, invocando a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça mesmo na presença de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira dos requerentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, sendo possível ao juiz indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, mediante prévia oportunidade para comprovação em sentido contrário.

A doutrina reconhece que a declaração de pobreza não vincula o magistrado quando existirem elementos objetivos que contradigam a hipossuficiência alegada, cabendo ao julgador juízo de valor sobre a real situação econômica do requerente.

Os agravantes não apresentaram documentação suficiente a comprovar sua alegada condição financeira, limitando-se à declaração genérica de hipossuficiência, sem juntar comprovantes de renda, despesas ou imposto de renda.

Extratos bancários anexados aos autos revelam movimentações expressivas entre os meses de fevereiro a maio de 2025, com transações que contradizem a alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao sustento.

A decisão agravada garantiu o parcelamento das custas processuais, nos termos do §6º do artigo 98 do CPC, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de arcar com os encargos processuais quando ausente a hipossuficiência.

Ausente comprovação efetiva da alegada incapacidade econômica, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que revelem capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

A ausência de comprovação documental mínima da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita.

A concessão de parcelamento das custas, prevista no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida legítima para garantir o acesso à justiça em situações de limitação econômica, ainda que não configurada a hipossuficiência plena.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

AI
1019796-06.2025.8.11.0000

JOSE ALVES CARREIRO
e
JOAO CORREIA DA SILVA

x

BANCO DO BRASIL SA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ALVES CARREIRO e JOAO CORREIA DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1000633-94.2025.8.11.007, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que são produtores rurais e enfrentam séria crise financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de suas famílias.

Sustentam que por se tratar de pessoa física, a declaração de hipossuficiência assinada gera presunção juris tantum de veracidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
294175350
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
299097383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, observo que os agravantes não trouxeram aos autos documentos suficientes a demonstrar a alegada incapacidade financeira. Não foram apresentadas
declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais fixas,

ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar de forma objetiva a situação de hipossuficiência alegada.

Por outro lado,
verifica-se que os extratos
bancários
apresentados
demonstram considerável movimentação financeira nas contas dos agravantes nos meses de fevereiro a maio de 2025, com transações que chegam a valores expressivos como R$ 17.100,00, R$ 15.451,75, R$ 13.800,00, entre outros, o que evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada situação de hipossuficiência.

Conforme bem asseverou o magistrado de primeiro grau, a gratuidade da justiça é um benefício destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento e de sua família, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Ademais, importante destacar que o juízo de origem

autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, medida que visa facilitar o acesso à justiça sem impor ônus excessivo aos agravantes, em consonância com o disposto no §6º do artigo 98 do CPC, que prevê: "
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

Assim, não se verifica, no caso concreto, violação ao direito constitucional de acesso à justiça, tampouco abuso de poder decisório por parte do magistrado de primeiro grau. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos critérios legais e jurisprudenciais dominantes sobre a matéria.

Dessa forma, considerando que
os
agravante
s
não consegui
ram
comprovar a alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025